Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711233-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANKLIN BARROS DE ARAUJO AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência da preclusão, suscitada na resposta do agravado (id. 35189161, pág. 2/4) Brasília - DF, 26 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora